Tribunal: TJBA
Processo: 8013936-89.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013936-89.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JIRLANDO DE SOUZA LEITE e outros

Advogado(s)
:
LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, LUCAS MOURA ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.

BRAFTOVI.

ROL DA ANS. DIREITO A SAÚDE
.
PRESCRIÇÃO MÉDICA. RELATÓRIO MÉDICO DETALHADO. REQUISITOS DA LEI 14.454/2022 ATENDIDOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USO EXCLUSIVO EM AMBIENTE DOMICILIAR. RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA. URGÊNCIA NO TRATAMENTO. DANO MORAL DEVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM RECURSO ADESIVO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL AO PATAMAR DE R$ 20.000,00. MULTA DIÁRIA MANTIDA. REDUÇÃO DA QUANTIA LIMITE. RECALCITRÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8013936-89.2023.8.05.0080
, em que figura como APELANTE
SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e como APELADO
JIRLANDO DE SOUZA LEITE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, outrossim,
DAR PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA